Tribunal: TJDFT
Processo: 0719747-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. BLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES JULGADOS. CONTA CONJUNTA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. E o seu inciso X prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente na hipótese de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes.
3. Na hipótese, não restou demonstrado que a verba bloqueada pertence à agravante, haja vista que a penhora foi realizada em conta na qual não consta o nome da parte, não havendo certeza, portanto, quanto à sua real titularidade. Outrossim, sequer os elementos constantes nos autos corroboram as alegações da agravante no que tange à origem dos valores. Isso porque, não foi colacionado qualquer documento apto a comprovar que a quantia constrita é proveniente de sua atividade profissional como odontóloga.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.